Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-67.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024629-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), THATIANE DOS SANTOS BARAUNA - CPF: 048.280.991-40 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), SUSAMAR PINHEIRO TERTO - CPF: 014.437.061-16 (EMBARGANTE), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Cumprimento De Sentença. Tutela Provisória Posteriormente Revogada. Responsabilidade Objetiva. Inexistência De Obscuridade, Contradição ou Omissão.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto por operadora de saúde, permitindo o prosseguimento do cumprimento de sentença para ressarcimento de valores despendidos durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada por sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, por ter reconhecido o dever de ressarcimento com base na responsabilidade objetiva prevista no art. 302, inc. I, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Os Embargos de Declaração, por sua natureza vinculada, não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa, clara e fundamentada a tese da responsabilidade objetiva da parte beneficiária da tutela provisória, com base na teoria do risco-proveito e na jurisprudência consolidada do STJ.

5. A fundamentação foi suficiente e amparada no art. 302, I, do CPC, afastando a alegação de omissão, obscuridade ou contradição. O inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada não configura hipótese de cabimento dos embargos.

IV. Dispositivo

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade por prejuízos decorrentes de tutela provisória revogada por decisão definitiva de improcedência decorre da aplicação do art. 302, I, do CPC, sendo objetiva e dispensando pedido específico. 2. Não há obscuridade ou contradição na decisão que reconhece o dever de ressarcimento com base na teoria do risco-proveito.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.303.182/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.10.2019, DJe 21.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Susamar Pinheiro Terto
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico
, reformando a decisão proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que havia rejeitado o pedido de cumprimento de sentença formulado pela operadora de saúde.

A Embargante alega obscuridade e contradição no acórdão embargado, sustentando que a decisão desconsiderou a natureza fundamental do direito à saúde e o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como deixou de analisar adequadamente a boa-fé com que agiu ao receber o medicamento Enoxaparina 40mg durante a vigência da tutela provisória posteriormente revogada.

Afirma que a aplicação irrestrita do artigo 302 do CPC, sem ponderação do contexto envolvendo direito fundamental à saúde, gera contradição com os princípios constitucionais.

Argumenta que a tutela de urgência visava assegurar direito indisponível e de caráter existencial, e que exigir a restituição dos valores impõe ônus excessivo a quem agiu de boa-fé amparado por decisão judicial.

Requer seja reconhecida a obscuridade da decisão quanto à análise da boa-fé e da natureza do direito à saúde tutelado, que seja esclarecido se a decisão considerou a necessidade do medicamento e o ônus da restituição, que seja sanada a contradição entre a aplicação literal do artigo 302 do CPC e o entendimento jurisprudencial que afasta a obrigação de restituição quando o beneficiário agiu de boa-fé, e que sejam acolhidos os embargos com efeitos infringentes para manter a decisão de primeira instância.

Contraminuta apresentada pela Unimed Vale do Sepotuba - Cooperativa de Trabalho Médico no Id. 326543869, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC e mero inconformismo da Embargante.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante opõe Embargos de Declaração alegando obscuridade e contradição no Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela operadora de saúde para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença visando o ressarcimento de valores despendidos durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada.

O Recurso de Embargos de Declaração tem cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Os Embargos de Declaração constituem Recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. Não se prestam, portanto, ao rejulgamento da causa ou à rediscussão de matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a questão controvertida, qual seja, a possibilidade de ressarcimento dos valores despendidos pela operadora de saúde para fornecimento de medicamento durante a vigência de tutela provisória posteriormente revogada por decisão definitiva de improcedência.

A decisão examinou expressamente o fundamento jurídico da pretensão, qual seja, o artigo 302, inciso I, do CPC, que estabelece a responsabilidade objetiva da parte beneficiária de tutela provisória pelos prejuízos causados à parte adversa quando a sentença lhe for desfavorável.

O acórdão destacou que se trata de hipótese de responsabilidade processual objetiva, fundada na teoria do risco-proveito, segundo a qual aquele que obtém tutela provisória assume os riscos de sua futura confirmação ou revogação, sendo o dever de ressarcimento decorrência ex lege da improcedência da demanda.

A fundamentação foi robustecida com ampla citação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela provisória posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, independendo de pronunciamento judicial expresso ou de pedido específico da parte interessada.

Não há, portanto, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. A decisão foi clara ao aplicar o regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 302 do CPC, fundamentando-se em sólida jurisprudência do STJ.

O que a Embargante pretende, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, introduzindo argumentos relacionados à natureza do direito à saúde, ao princípio da dignidade da pessoa humana e à boa-fé subjetiva. Contudo, tais questões não caracterizam vícios passíveis de correção por Embargos de Declaração, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1303182/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/11/2019).

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito os Embargos de Declaração
, por inexistência dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026